Tribunal: TJSP
Processo: 2308905-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Pedido de fornecimento de medicamentos – Decisão que determinou a limitação do valor da causa ao montante relativo a 12 (doze) mensalidades do plano de saúde da autora – Recurso desta – Alegação de que o valor da causa seria correspondente a 1 (um) ano do tratamento medicamentoso pretendido – Acolhimento – Observância do art. 292, §2o, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Pedido de fornecimento de medicamentos – Decisão que determinou a limitação do valor da causa ao montante relativo a 12 (doze) mensalidades do plano de saúde da autora – Recurso desta – Alegação de que o valor da causa seria correspondente a 1 (um) ano do tratamento medicamentoso pretendido – Acolhimento – Observância do art. 292, §2o, do Código de Processo Civil – Obrigação de fazer de trato sucessivo – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Valor da causa que deve ser correspondente a 1 (um) ano do tratamento medicamentoso pretendido pela autora – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.